Tribunal: TJMT
Processo: 0050771-51.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050771-51.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (APELANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA - CPF: 616.241.791-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA - CPF: 616.241.791-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COLETIVA CONDENATÓRIA – SENTENÇA GENÉRICA – MILITAR - ETAPA FARDAMENTO – VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS No 231/05 E 244/06 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTO COM FARDA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sentença genérica.

2. Em se tratando de direitos coletivos, o que é possível de ser genérico é a quantificação (individualização, quantificação em pecúnia, etc...), mas nunca o direito em si (direito material ou bem da vida pretendido).

3. A comprovação de despesa referente à aquisição das fardas é de fundamental importância, posto que o auxílio denominado etapa fardamento possui natureza eminentemente indenizatória (arts. 78, §1o, 80 e 80-A, todos da Lei Complementar Estadual no 231/05 (alterado pela Lei Complementar Estadual no 244/06).

4. Ausência de decisão saneadora.

5. As questões processuais suscitadas em sede de preliminar de contestação foram decididas na sentença. Logo, não há falar em nulidade processual por ausência de comprovação de prejuízo concreto.

6.
Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT - ASSOADE contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Coletiva Condenatória no 0050771-51.2015.811.0041, julgou improcedente os pedidos, cujo objeto era o recebimento de auxílio fardamento aos militares que foram promovidos entre os anos de 2014 e 2015.

Em suas razões recursais (Id. 146283687), argumenta o Apelante acerca da natureza genérica da sentença em ação coletiva quando se pleiteia direito homogêneo.

Logo, não há como especificar a situação de cada substituído, sendo que o
quantum
a ser ressarcido dever apurado em sede de liquidação de sentença, não falar que se falar em falta de provas.

O Apelante faz distinção entre “etapa fardamento” e “auxílio fardamento” e afirma que a etapa fardamento é uma indenização prevista diante do não fornecimento do fardamento, ao passo que o auxílio fardamento deve ser pago em razão da promoção do militar.

Logo, por não possui o auxílio fardamento natureza indenizatória, não há necessidade de comprovação da despesa para o seu recebimento, bastando comprovar apenas e tão somente a promoção do militar para fazer
jus
a tal direito.

Alega que a promoção dos militares e o direito ao recebimento de valores referente ao auxílio fardamento é fato incontroverso é fato incontroverso, ante à existência do Processo Administrativo no 13296/2015, razão pela qual não há falar em necessidade de comprovação do gasto com o fardamento pelo militar.

Alternativamente, requer a nulidade da sentença por ausência de decisão saneadora.

Contrarrazões apresentadas no Id. 146283694.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 149200661).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se os policiais militares promovidos entre os anos de 2014 e 2015, fazem
jus
ao recebimento do auxílio fardamento.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante o exposto e pelas razões aduzidas, vem à Vossa Excelência requerer:

a) seja recebida e admitida a presente ação, porquanto própria e adequada ao fim colimado;

b) a citação do Estado-Requerido, para, querendo, apresentar defesa no prazo legal;

c) o deferimento da tutela antecipada no sentido de compelir o Requerido que implante na folha de pagamento de cada um dos substituídos promovidos nas promoções ocorridas em abril/2014; julho/2014; setembro/2014; abril/2015; e setembro/2015, conforme listas nominais em anexo, bem como conceder a tutela de emergência no sentido de compelir o Requerente a contemplar os associados da associação Requerente que forem promovidos por ocasião da promoção a ser efetivada em dezembro/2015, como
auxílio fardamento nos termos do §2o do artigo 78 e caput do artigo 79, ambos da lei 231/2005
;

d) ao final, seja julgada procedente a presente ação, confirmando a liminar deferida tornando-a definitiva e, por via de consequência, declarar o direito dos substituídos a serem contemplados com o
auxílio fardamento nos termos do §2o do artigo 78 e caput do artigo 79, ambos da lei 231/2005;

e) Caso o entendimento de Vossa Excelência não seja no sentido de conceder a tutela de urgência, seja julgada procedente a presente ação no sentido de declarar o direito dos ora representados a serem beneficiados com o
auxílio fardamento nos termos do §2o do artigo 78 e caput do artigo 79, ambos da lei 231/2005
referente as promoções ocorridas nos anos de 2014 e 2015, convertendo em perdas e danos, no valor correspondente ao menor subsídio do posto ou graduação, devidamente corrigidos desde a data em que o Requerido deveria contemplar os substituídos;

f) Requer ainda a condenação do Requerido ao pagamento no valor correspondente a 02 (duas) vezes o valor do auxílio fardamento devido a cada um dos Representantes a título de danos morais;

g) seja concedido os benefícios da Justiça Gratuita, em consonância com a jurisprudência pacífica consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça;

h) a condenação do Réu em custas e honorários advocatícios no patamar de 20% da condenação.

Requer por fim que o valor da condenação, bem como o valor devido individualmente considerado seja auferido por ocasião da liquidação de sentença.

Pleiteia provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos.

Atribui-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para fins meramente fiscais.

Nesses termos aguarda deferimento. (NEGRITEI)

A sentença foi prolatada no dia 30/06/2021 e possui a seguinte parte dispositiva:

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as preliminares arguidas, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do §2o, §3o e §8o do art. 85 do CPC, ficando a obrigação suspensão por força do art. 98, §3o do CPC. Intimem-se.

Decorrido o prazo e não havendo interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquivem-se os autos com as todas as baixas.

Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Em suma, pelas razões de fato e de direito acima expendidas, a parte Recorrente, requer:

a) TOTALMENTE PROVIDO o presente recurso para reformar r. sentença de primeira instância para o fim de DETERMINAR o Estado- Recorrido que efetue o pagamento do auxílio fardamento no montante correspondente ao menor subsídio do seu posto ou de sua graduação devidamente com juros e correção monetária, nos termos do art. 78 § 2o e 79, caput, da LC no 231/2005, visto que não forneceu o conjunto fardamento.

b) REQUER o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença a quo, a fim de condenar o Requerido ao pagamento da verba referente ao Auxílio Fardamento previsto na Lei Complementar no 231/2005, aos militares representados pela Associação-Recorrente, devendo eventuais provas serem juntadas, bem como ser o montante apurado em procedimento de liquidação de sentença, nos termos do artigo 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

c) ALTERNATIVAMENTE, requer seja cassada a sentença do juízo
a quo
a fim de que seja realizada a fase instrutória do presente feito, para que seja proferida decisão saneadora delimitando o objeto e os meios de prova.

d) No entanto, na remota hipótese do não provimento do recurso, a aqui Associação-Recorrente (ASSOADE) REQUER ao menos essa corte realize o prequestionamento da matéria, nos ditames do artigo 1.025 do CPC.

Nestes termos, aguarda provimento.

No que concerne ao argumento da natureza genérica da sentença em ação coletiva quando se pleiteia direito homogêneo, que não há como especificar a situação de cada substituído, sendo que o
quantum
a ser ressarcido dever apurado em sede de liquidação de sentença, não podendo falar em falta de provas, faço a seguinte ponderação.

Os argumentos apresentados pelo Apelante não tem o condão de modificar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, pelo contrário, apenas reforçam o que a jurisprudência e a doutrina já pacificaram há bastante tempo.

Explico.

Em se tratando de direitos coletivos, quando a legislação (microcosmo dos direitos difusos e coletivos) fala na possibilidade de prolação de sentença genérica, está a dizer que apenas a quantificação é genérica e não o próprio direito.

Pode-se exemplificar como quantificação a expressão em pecúnia, individualização de cada substituído, etc...

O direito jamais pode ser reconhecido de forma genérica, pois caso contrário, não haveria lógica jurídica para que o juiz julgue procedente ou improcedente determinado pedido.

Aliás, o Código de Ritos determina de forma expressa que a sentença deve ser certa, ainda que julgue relação jurídica condicional, a teor do que dispõe o art. 492, parágrafo único do CPC,
in verbis:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa do pedido, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Se o código procedimental veda a prolação de sentença condicional, com muito mais razão há na proibição de proferir sentença genérica.

Tanto é verdade que a sentença genérica é causa de nulidade por ausência de fundamentação, conforme preconiza o art. 489, §1o, III, do CPC,
in verbis:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença

(...)

§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que:

(...)

III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E CONSITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR À SENTENÇA – RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PEDIDO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – QUESTÕES DE FATO – NULIDADE – RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando, existentes pedidos de instrução processual, indeferidos sem motivação, e decisão, anteriormente proferida pelo Juízo, que reconheceu a necessidade de instrução processual para o deslinde da demanda. É nula a sentença genérica, que não enfrenta as questões de fato, por afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil. (TJ/MT - N.U 0000284-03.2008.8.11.0048, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. - Deve ser declarada a nulidade da decisão que rejeita os embargos de declaração sem a devida fundamentação e de forma genérica, haja vista o disposto no art. 93, IX, da CF e o no art. 489, §1o, do CPC. - A fundamentação de qualquer decisão judicial deve ser peremptória, eis que sem ela não se pode falar no divido processo legal. Como se recorre de sentença a qual falta fundamentação "quid juris". A questão da fundamentação de qualquer ato judicial, faz parte de sua essência consoante se depreende do art. 5o LXXI da Constituição da República Federativa do Brasil. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.239513-9/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2023, publicação da súmula em 10/07/2023)

Nesse diapasão, retornando ao direito coletivo, o que é possível de ser genérico é a quantificação (individualização, quantificação em pecúnia, etc...), mas nunca o direito em si (direito material ou bem da vida pretendido), pois é a partir do núcleo de homogeneidade dos direitos descritos na peça vestibular e, ao final, com a prolação de sentença onde se reconheça o ilícito praticado pela parte contrária que é fixada a responsabilidade civil por todos os danos ocorridos.

Somente após, já na fase de cumprimento de sentença, é que a quantificação genérica do bem da vida, tornar-se individualizada.

É por tal motivo que o processo cognitivo nos direitos difusos e coletivos se desdobra em duas fases distintas, sendo uma delas onde se reconhece o bem da vida (direito material) e o núcleo homogêneo do direito e a segunda fase, onde tal direito é individualizado.

Acerca da matéria, trago os seguintes arestos emanados do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. LIDE COLETIVA. AUTOR ORIGINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE CONSUMIDORES. REALIZAÇÃO DE ACORDO. ASSUNÇÃO DA CAUSA. MINISTÉRIO PÚBLICO. COLEGITIMADO. POSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. PERSISTÊNCIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. PERDA DE OBJETO. AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Os legitimados para o ajuizamento da ação coletiva não são titulares do direito material discutido em juízo, motivo pelo qual não podem renunciar ou dispensar direitos e obrigações, os quais constituem requisitos essenciais para a promoção de concessões mútuas relacionadas à transação. 3. A disponibilidade que o legitimado coletivo possui e exercita por meio do acordo é restrita ao aspecto processual do procedimento judicial, não alcançando o conteúdo material da causa, o que torna possível, na lide coletiva, a assunção do polo ativo por outro colegitimado, como o Ministério Público, na hipótese de desistência da ação ou de recurso. Incidência do princípio da indisponibilidade temperada da demanda coletiva. 4.
O espectro de conhecimento da sentença genérica em ação coletiva, em que se defendem direitos individuais homogêneos, reflete-se do núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, atinente, basicamente, ao exame da prática de ato ilícito imputado à parte demandada, a ensejar a violação dos direitos e interesses individuais homogêneos postos em juízo, fixando-se, a partir de então, a responsabilidade civil por todos os danos daí advindos, aferível apenas em posterior execução ou ação de cumprimento.
5. Na hipótese, subsiste, ao menos, o interesse processual na pretensão declaratória, cujas consequências poderão ser úteis no futuro. Concretização do princípio da primazia do conhecimento do mérito. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.724.754/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1/12/2020) (NEGRITEI)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO (CPC, ART. 988, § 5o, II). RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE A PRECEDENTE QUALIFICADO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O ACÓRDÃO RECLAMADO E O PRECEDENTE VINCULANTE (DISTINGUISING). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Ausência de similitude fática entre os arestos confrontados (distinguish), pois o acórdão recorrido e o acórdão paradigma vinculante possuem objetos profundamente distintos: o primeiro cuida de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva e o segundo cuida do cumprimento de sentença exarada em ação individual. 2. No julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos repetitivos, assentou-se a tese de que são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença exarada em ação individual, quando ausente o tempestivo depósito satisfativo. 3. Na hipótese dos autos, profundamente distinta, pretende-se a fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, embora o réu tenha realizado o pagamento tempestivo do débito. 4.
O desdobramento da atividade cognitiva no processo coletivo em duas fases, uma, de precípua cognição, promovendo o acertamento do núcleo homogêneo do direito coletivo, e a outra, de necessária cognição, conduzindo a satisfação individual e heterogênea do direito, diferenciam, completamente,
a fixação de honorários advocatícios na impugnação do cumprimento de sentença ordinária e na liquidação da sentença coletiva (STJ - AgInt na Rcl 36.436/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 15/03/2019). 5. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal, de modo a alterar a premissa fática posta no aresto recorrido, de que houve o "pagamento tempestivo do débito", esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt na Rcl n. 38.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 15/10/2019, DJe de 29/10/2019) (NEGRITEI)

No caso em apreço, o que o juízo
a quo
julgou não foi a quantificação ou individualização do direito pretendido, mas sim o próprio bem da vida, qual seja, tem ou não os substituídos do Apelante direito ao recebimento do auxílio fardamento.

Nesse aspecto, entendeu o juiz sentenciante, de forma acertada, pela inexistência de tal direito, tanto é que a ação foi julgada improcedente com resolução do mérito.

Ao longo das razões recursais, o Apelante faz distinção entre “etapa fardamento” e “auxílio fardamento” e afirma que a etapa fardamento é uma indenização prevista diante do não fornecimento do fardamento, ao passo que o auxílio fardamento deve ser pago em razão da promoção do militar.

Continua afirmando que por não possuir o auxílio fardamento natureza indenizatória, não há necessidade de comprovação da despesa para o seu recebimento, bastando comprovar apenas e tão somente a promoção do militar para fazer
jus
a tal direito.

Em que pese os argumentos expendidos pelo Apelante, ao ler atentamente a legislação atinente à matéria (Leis Complementares Estaduais no 231/05, no 244/06 e Decreto Estadual no 8178/06), verifica-se que não há qualquer dispositivo legal a permitir a distinção apresentada pelo Apelante entre “auxílio fardamento” e “etapa fardamento”.

A legislação se refere apenas ao termo etapa fardamento.

Ao ler todo o Capítulo XI da Lei Complementar Estadual no 231/05 (alterada pela Lei Complementar no 244/06), o qual elenca os direitos, prerrogativas e subsídio dos militares, não se constata qualquer distinção legal entre auxílio e etapa fardamento.

A Seção I do mesmo Capítulo XI menciona os direitos e prerrogativas no art. 57 todos os direitos e prerrogativas dos militares e assim estão dispostos no referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 57
São direitos e prerrogativas dos militares estaduais, nas condições e nas limitações previstas nesta lei complementar:

I - garantia da patente, em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerente, quando Oficial PM/BM;

II - uso das designações hierárquicas;

III - ocupação de cargo correspondente ao posto ou graduação;

IV - promoção;

V - transferência para a reserva remunerada ou reforma;

VI - férias, afastamentos temporários do serviço e licenças;

VII - exoneração e exclusão voluntária;

VIII - porte de arma, quando em serviço ativo;

IX - descanso obrigatório, conforme escala de serviço;

X - ajuda de custo;

XI - transporte;

XII - creche para seus filhos, nos mesmos moldes estabelecidos para os servidores civis do Estado;

XIII - ser mantido em dependência ou sala especial, de estabelecimento militar, quando preso, antes da sentença condenatória transitar em julgado;

XIV - ser recolhido em unidade prisional militar, em virtude de sentença condenatória transitada em julgado por crime militar ou cometido no exercício da atividade profissional, enquanto não vier a ser decretada perda da função pública;

XV - prioridade em qualquer serviço de transporte ou comunicação, público ou privado, no território estadual, quando em serviço de caráter urgente;

XVI - carteira de identidade funcional, de acordo com modelo regulamentar, que consigne os direitos e prerrogativas instituídas nesta lei complementar, para o exercício funcional, inclusive porte de arma;

XVII - remoção, hospitalização e tratamento especializado custeado pelo Estado, quando acidentado ou ferido em serviço ou acometido de doença ou seqüelas dele decorrente;

XVIII - diárias;

XIX - etapa fardamento;

XX - gratificação de hora/aula;

XXI - gratificação por serviço voluntário, a ser paga ao militar que, voluntariamente, durante seu período de folga, apresentar-se para o serviço, na conveniência e necessidade da administração. (NEGRITEI)

De todos os incisos do artigo 57 acima transcritos, o inciso XIX menciona apenas e tão somente a verba indenizatória denominada etapa fardamento.

Não há, repito, qualquer outro dispositivo legal que mencione, como direito autônomo, o auxílio fardamento, sendo este, portanto, o mesmo bem da vida tutelado pela etapa fardamento.

O que se tem, na realidade e de acordo com a legislação vigente, são duas hipóteses distintas para o recebimento da mesma verba indenizatória denominada etapa fardamento, quais sejam:

A) um subsídio para aquisição de uniforme a ser pago na data de aniversário do militar (hipótese prevista no art. 78, §1o da Lei Complementar Estadual no 231/05);

B) um subsídio, também para aquisição de uniforme, quando o militar for promovido a 3o Sargento (hipótese prevista no art. 78, §2o da Lei Complementar Estadual no 231/05).

Devido a importância do referido dispositivo legal para o deslinde da causa, o transcrevo na sua integralidade.

Subseção V

Da Etapa Fardamento

Art. 78 Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei complementar.

§1o O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a uma
indenização
no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações.

§2o O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação.

Logo, não pode o Apelante fazer distinção onde a lei não fez, mormente em se tratando de matéria relacionada à Administração Pública (militares estaduais), onde prevalece o princípio da estrita legalidade, sob pena de criar um benefício sem prévia existência de lei.

Importante salientar a distinção apresentada ao longo das razões recursais não é seguida sequer pelo próprio Apelante, pois afirma o Recorrente que o objeto da ação é o recebimento de auxílio fardamento, no entanto, utiliza na peça vestibular como fundamentação legal para alcançar a sua pretensão,
o art. 78, §2oe artigo 79,
“caput”
, ambos da Lei Complementar no 231/2005, os quais se referem expressamente à etapa fardamento, conforme transcrito e negritado no início deste voto.

No que tange à alegação que a promoção dos militares e o direito ao recebimento de valores referente ao auxílio fardamento é fato incontroverso, ante à existência do Processo Administrativo no 13296/2015, razão pela qual não há falar em necessidade de comprovação do gasto com o fardamento pelo militar, não assiste razão ao Apelante pelos seguintes motivos.

O Processo Administrativo no 13296/2015, que se encontra acostado no Id. 146283670, deixa claro a promoção dos militares.

De outro norte, duvidoso é o não pagamento dos valores referentes à etapa fardamento pela Administração Pública, já que o referido processo administrativo não fora juntado na sua integralidade nos autos.

Importante destacar ainda a existência de outro processo administrativo (Processo no 189040/2016, anexado no Id. 146283670 – folha 123 do processo físico), cujo objeto também é o recebimento de valores referente à etapa fardamento.

No entanto, o ponto central para o deslinde da causa não é a promoção dos militares, mas sim saber se estes realizaram despesas para aquisição das fardas.

A comprovação de despesa referente à aquisição das fardas é de fundamental importância, posto que o auxílio denominado etapa fardamento possui natureza eminentemente indenizatória, conforme estabelece os arts. 78, 80 e 80-A, todos da Lei Complementar Estadual no 231/05 (alterado pela Lei Complementar Estadual no 244/06),
in verbis:

Subseção V

Da Etapa Fardamento

Art. 78 Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei complementar.

§1o O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a uma
indenização
no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações.

§2o O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação.

(...)

Art. 80 O servidor militar que perder seus uniformes em qualquer sinistro ou em viagem a serviço, receberá outra
indenização
.

Parágrafo único Ao Comandante do servidor militar prejudicado cabe, ao receber a comunicação deste, providenciar sindicância e, em solução, determinar o
ressarcimento
dos fardamentos nas mesmas proporções do prejuízo sofrido.

Art. 80-A
Todos
os auxílios e
indenizações
previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder Executivo. (Acrescentado[a] pela LC no 244, D.O. de 17/04/2006) (NEGRITEI)

O argumento de que faz
jus
ao auxílio fardamento com base no art. 78, §2o, da Lei Complementar no 231/05 pelo fato de terem sido promovidos entre os anos de 2014 e 2015 e acima transcrito, não encontra amparo nos autos, pois, ao contrário do que sustentado pelo Apelante, o auxílio fardamento pretendido possui natureza indenizatória e substitutiva, ou seja, a indenização em pecúnia é devida caso o uniforme (fardamento) não seja fornecido pela Administração Público, ou seja, a indenização substitui o fornecimento da farda.

Insta ainda consignar que o fornecimento das fardas aos militares pelo Estado de Mato Grosso está determinado e definido pelo Decreto Estadual no 8178/2006.

Acerca da natureza indenizatória substitutiva do auxílio fardamento, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MILITAR – INDENIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO – BENEFÍCIO ETAPA FARDAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 78 DA LC No 231/05 E ART. 80-A DA LC No 244/06 E DECRETO ESTADUAL No 8.178/2006 – AUSÊNCIA DE PROVA DE AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO APÓS A REGULAMENTAÇÃO DO ART. 80-A DA LC No 244/06 – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO CABIMENTO - APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
O auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC no 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento se não houver a provisão do fardamento.
Não faz jus ao recebimento de indenização após a regulamentação do art. 80-A da LC no 244/06, em razão de não haver provas de que despendeu valores para aquisição de uniformes, com a juntada de notas fiscais na inicial. A não demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pela parte autora, não enseja dano moral. (TJ/MT - N.U 0003191-81.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) (NEGRITEI)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE FARDAMENTO C/C INDENIZAÇÃO – BOMBEIRO MILITAR – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – AFASTADA - APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/32 - BENEFÍCIO ETAPA FARDAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 78 DA LC N. 231/05 E ART. 80-A DA LC N. 244/06 E DECRETO ESTADUAL N. 8.178/2006 – INDENIZAÇÃO DEVIDA INCONDICIONALMENTE APENAS NO PERÍODO ENTRE O DIPLOMA CONCESSIVO E A ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO REGULAMENTADOR – INDENIZAÇÃO PARA O PERÍODO SUBSEQUENTE SOMENTE MEDIANTE PROVA DOCUMENTAL QUANTO À AQUISIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é quinquenal o prazo prescricional para a propositura da ação, de qualquer natureza, contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1° do Decreto n. 20.910/32, de modo que deve ser afastada, na hipótese, a aplicação do Código Civil. Precedentes: AgRg no REsp n. 969.681/AC, Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 17/11/2008; AgRg no REsp n. 1.073.796/RJ, Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1/7/2009; AgRg no Ag 1.230.668/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/5/2010; AgRg no AREsp 69.696/SE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012.
O auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n. 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento ante a prova documental, quanto à aquisição do material e se não houver ocorrido o fornecimento do fardamento
. (TJ/MT - N.U 0008471-50.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) (NEGRITEI)

Ainda que seja considerado o auxílio fardamento como direito autônomo e independente do etapa fardamento, o que definitivamente não é o caso dos autos, mesmo assim este não deixa de possuir natureza indenizatória, pois o artigo 80-A da Lei Complementar Estadual no 231/05 é claro e expresso ao mencionar que TODOS os auxílios e indenizações ali previstos somente serão concedidos, caso o fardamento não seja fornecido pela Corporação, o que corrobora a natureza indenizatória e substitutiva do auxílio fardamento previsto no art. 78, §2o, da Lei Complementar no 231/05.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 80-A
Todos
os auxílios e
indenizações
previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder Executivo. (Acrescentado[a] pela LC no 244, D.O. de 17/04/2006) (NEGRITEI)

Sendo o auxílio denominado etapa fardamento verba de caráter e natureza indenizatória, imprescindível é a comprovação, pelo militar, de gastos referente à aquisição da farda para que faça
jus
ao seu recebimento.

Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - INDENIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quanto ao recebimento de indenização da denominada “etapa fardamento” somente é devida nos casos em que o fardamento obrigatório não é gratuitamente fornecido pelo Estado e, para provar a aquisição do fardamento, competia ao ora Agravante, proceder a juntada das notas fiscais atinentes à aquisição daquele, uma vez que, conforme consignado em minha decisão, tal verba se destina justamente a indenizar o servidor com despesas de aquisição de uniforme de uso obrigatório. 2. Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. (TJ/MT - N.U 1014140-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

No caso em tela, não há qualquer comprovação, ainda que mínima, que os militares ou o sindicato Apelante tenha realizado qualquer despesa ou gasto com o escopo de adquirir fardas.

Logo, não há falar em direito em receber tal benefício por meio de pecúnia.

Porém, nada impede que a Administração Pública faça a doação das fardas, conforme preconiza o art. 80-A da Lei Complementar Estadual no 231/05 e acima transcrito.

Por fim, alternativamente, requer a nulidade da sentença por ausência de decisão saneadora.

De acordo com as lições basilares de direito processual civil, a decisão interlocutória saneadora (comumente denominado de despacho saneador) tem como escopo, resolver as questões processuais pendentes e organizar o processo.

No caso em apreço, o Apelado, ao apresentar a peça de defesa (contestação) alegou em sede de preliminar, ausência de pressupostos processuais, impossibilidade de justiça gratuita e impugnação ao valor da causa, conforme se infere no Id. 146283672, sendo que as duas primeiras questões processuais foram decididas quando da prolação da sentença (Id. 146283673).

Como se pode observar, não houve qualquer prejuízo ao Apelante, haja vista que as questões processuais suscitadas em sede de preliminar de contestação foram decididas na sentença.

Logo, não há falar em nulidade processual por ausência de comprovação de prejuízo concreto.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA AS PARTES - OBRIGAÇÃO DE PRODUZIR PROVA NEGATIVA - INOCORRÊNCIA. Configura inovação recursal, que não pode ser conhecida por este Tribunal, às teses não declinadas oportunamente na instância a quo. A ausência de despacho saneador somente redundará em nulidade processual quando restar claramente evidenciado um prejuízo concreto à parte. Não há que se falar em obrigação de produzir prova negativa quando a parte poderia habilmente produzir prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.23.087104-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024)

A ausência de comprovação de gastos que o Apelante afirma ser questão a ser decidida na fase de saneamento do processo, na realidade, é matéria de fundo de direito (questão meritória), a qual foi decidida em momento processual adequado, qual seja, quando da prolação da sentença.

Logo, não há qualquer nulidade a ser declarada.

Diante do acima exposto, conheço do Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024